Tribunal: TJSP
Processo: 2047341-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047341-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA VILAIBA ZUCCOLOTTO ALVES DE OLIVEIRA, MIRIAM MEDEIROS
CARVALHO
DE
CASTRO,
MARYLENA
DOS
SANTOS
CRAVEIRO,
MARLENE MULLER SILVA, MARLENE DE MOURA MANOEL BENTO,
MARINA DE MACEDO ARRUDA, NEUSA THEREZINHA CARVALHO
PELLIZZON, MARIA ODILA SOARES CAMPOS, MARIA JOSÉ SOARES
LAROTONDA, MARIA IZABEL GLASSER CARREIRA, MARIA IRMA ZECHIN
NASCIMENTO, MARIA INEZ CORREA, MARIA DE LOURDES BERGAMINI,
SALY MARA MARTIL VARELLA, ZILDA MORANDO, ZELMA APARECIDA
DOMENICONI, WILMA CASTILHO SIMÃO, VANDA DE SYLLOS ROSA,
THEREZA MARIA OLIVEIRA DO VALLE, NEYDE CELERI, ROSA TAE
KIMURA, PHILOMENA PALERMO BARUQUE, ODALICA CAVALCANTE DE
FARIA, NIVALDO FERNANDES GUALDA, NILVAN DA SILVA VALÉRIO,
LIA LEME ZAIA, EDNA REGINA SIGNORELLI, FRANCISCO JOSE DOS
SANTOS, FERNANDO VALERIANO VIANA, FERNANDA DE SYLLOS ROSA,
EDI
MARIA
BOSSONI,
EDENIR
VENDRAMINI,
IVONE
PRANDI
VALADARES, CLEIA DENISE DE CAMARGO PERES, CLAUDETE DE
OLIVEIRA, BEATRIZ LETICIA DALERA, ANA CARROSSI BALBO, ALICE
ANTUNES VARCA, MARIA DARCI BAZEIA BALBO, LUIZA MARIA
APARECIDA MELGES, MARIA AMÉLIA ALVES DE BRITO ZAN, MARIA
ALICE TOLONI GEMEINDER, MARELICE AOAD MACHADO, MARCO
ANTONIO PATERLINI, MARIA APARECIDA MORIALE, LAÍS APARECIDA
FERRAZ DA SILVA, JOSE ROBERTO DAHER, JOAQUIM MENDES RAMOS
NETO e JANETE DELGALLO MARLI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.224
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047341-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LIA LEME ZAIA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lia Leme
Zaia e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator